Tribunal: TJSP
Processo: 0001630-51.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Promessa de compra e venda de bem imóvel firmado com a CDHU. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência da ação, declarando rescindido o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, reintegrando a Autora na posse do imóvel e determinando a restituição à Ré de 85% (oitenta e cinco por cento) das quantias pagas.

Ementa:
Apelação. Promessa de compra e venda de bem imóvel firmado com a CDHU. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência da ação, declarando rescindido o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, reintegrando a Autora na posse do imóvel e determinando a restituição à Ré de 85% (oitenta e cinco por cento) das quantias pagas. Necessidade de reforma. 1) Recurso de apelação da Ré. Nulidade da citação de seu ex-companheiro que não pode ser arguida pela Ré, já que não pode pleitear direito alheio em nome próprio. Inadimplemento confesso da Ré. Função social do contrato e da propriedade que não autorizam os adquirentes e cessionários a permanecer indefinidamente no imóvel, sem a respectiva contraprestação. 2) Recurso de apelação da Autora. Inadimplência da Ré que perdura por quase 19 (dezenove) anos. Possibilidade de compensação entre os valores pagos e a indisponibilidade do imóvel por muitos anos pela ocupação graciosa da Ré, sob pena de fomentar-se inaceitável enriquecimento sem causa, em detrimento do cunho social da atividade desempenhada pela Autora. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.